Tribunal: TJBA
Processo: 8034114-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034114-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JEFFERSON CORREIA DA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência determinando a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravado, até que seja analisada a legitimidade da dívida discutida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência e na adequação do valor da multa arbitrada em caso de descumprimento da decisão.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de suspender os descontos em folha de pagamento até que seja aferida a legitimidade da dívida, em respeito à dignidade da pessoa humana e à preservação do mínimo existencial, tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário.

4. A multa diária imposta pelo Juízo de origem, no valor de R$ 500,00, deve ser reduzida para R$ 100,00, com limite de R$ 5.000,00, em razão dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do patamar adotado pelo TJBA em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

5.Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da multa diária para R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: “1. A tutela provisória de urgência pode ser concedida para suspender descontos em benefício previdenciário quando houver dúvida sobre a legitimidade da dívida. 2. A fixação de multa diária deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando excessiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I; art. 537, §1º; art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 80266685620208050000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto; TJ-BA, AI 8011782-86.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034114-37.2025.8.05.0000, oriundos da 4ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus-BA 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Presidente Jânio Quadros-BA, tendo como
Agravante BANCO PAN S.A e como Agravado JOSE CARLOS DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA